Tribunal: TJBA
Processo: 8006389-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006389-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: WAMBERG SANTANA FROTA

Advogado(s)
:
REBECA NUNES BANDEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES EM CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PLANILHA DE CUSTOS INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA COM BASE NO INPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que manteve decisão liminar suspendendo o reajuste de mensalidades de curso de Medicina, por ausência de demonstração técnica da planilha de custos apresentada. A embargante sustenta omissões no julgado quanto à validade do documento apresentado, à correlação entre variação de custos e percentual de reajuste, e ao uso do INPC como parâmetro para fixação provisória do valor das mensalidades.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição por não ter analisado suficientemente a validade da planilha de custos apresentada pela instituição, a proporcionalidade do reajuste frente à variação de custos alegada e a legalidade da adoção do INPC como critério provisório.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existentes na decisão judicial.

4. No caso concreto, não se verificam quaisquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, afirmando a ausência de correlação técnica entre os dados apresentados pela instituição de ensino e o percentual de reajuste aplicado, bem como a deficiência de comprovação documental que permitisse aferir a legitimidade do aumento.

5. A planilha de custos apresentada, embora formalmente compatível com o modelo do Decreto nº 3.274/1999, revelou-se deficiente quanto ao conteúdo técnico necessário, não especificando com clareza quais despesas justificariam o reajuste. O julgado destacou a ausência de documentação robusta e de transparência quanto à vinculação entre os itens de custo e o percentual de aumento, fundamentos que justificam a manutenção da tutela provisória de urgência.

6. Quanto à alegação de que o reajuste foi inferior à variação de custos apurada (9,99% contra 16,4%), o acórdão embargado reconheceu a insuficiência de prova técnica apta a sustentar a legalidade do reajuste, sobretudo em sede de cognição sumária. Ressaltou-se que, por ausência de comprovação técnica, não seria possível reconhecer, de plano, a legitimidade da elevação da mensalidade.

7. Em relação ao uso do INPC como parâmetro para limitação provisória, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que tal índice foi adotado como medida cautelar e provisória, fundamentada na hipossuficiência do consumidor e na ausência de elementos técnicos confiáveis, sem que isso representasse substituição da norma legal.

8. A fundamentação exposta demonstrou que todos os argumentos relevantes foram enfrentados e que não há vícios formais na decisão. A pretensão da parte embargante de obter efeitos modificativos por meio de embargos de declaração, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, configura tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

9. Embora se observe o uso inadequado da via aclaratória, não restou comprovada intenção protelatória inequívoca, razão pela qual se deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se que eventual reiteração poderá ensejar penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia.

2. A tentativa de reabrir discussão sobre os fundamentos do mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, sem a presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, constitui desvio da finalidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)